Tribunal: TJMT
Processo: 1016453-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1016453-41.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Adriana Aparecida Santos
Processo originário: Execução Fiscal n. 0000706-97.2014.8.11.0005
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO POR CARTA E VIA MANDADO – VALIDADE – ARTIGO 8O DA LEI N. 6.830/1980 – OBSERVÂNCIA – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por meio dos Correios e Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, é válida a citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000706-97.2014.8.11.0005, movida contra Adriana Aparecida Santos, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, interposta pela Agravada, representada pela Defensoria Pública Estadual, e declarou nula a citação por edital, sobre o fundamento de que não foram exauridos todos os meios para a localização da parte Executada.
Alega que a citação por edital somente ocorreu depois de frustradas as tentativas pelos Correios e por mandado, nos estritos termos do artigo 8o da Lei de Execuções Fiscais e da Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a citação editalícia é exceção à regra e só deve ser feita depois de esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte.
Sustenta que não há exigir do credor uma busca interminável pelo paradeiro do devedor, sendo necessário aplicar o princípio da razoabilidade para compreender que foram esgotadas as tentativas de citação.
Afirma que o cadastramento e comunicação das alterações cadastrais do contribuinte na repartição fiscal constituem requisitos indispensáveis ao exercício regular de sua atividade comercial.
O pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso foi deferido (id. 102077974).
Em sua contraminuta, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 103670978).
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000706-97.2014.8.11.0005, movida contra Adriana Aparecida Santos, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, interposta pela Agravada, representada pela Defensoria Pública Estadual, e declarou nula a citação por edital.
O Recorrente sustenta, em síntese, que foram esgotados todos os meios para localização da devedora, o que autoriza a citação por edital.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, na Execução Fiscal, frustradas as tentativas de citação do executado por carta e mandado, é cabível a citação por edital.
No caso dos autos, tal como consignado. quando do deferimento da liminar, observa-se que a Execução Fiscal se arrasta desde 2014, sem êxito na localização da Executada, ora Agravada, ou de bens em seu nome suficientes para garantir o pagamento da dívida.
A propósito, pertinente registrar que, na primeira tentativa de citação, via mandado, o Sr. Oficial de Justiça não encontrou a Agravada no endereço fornecido e certificou ter sido informado de que ela havia vendido a propriedade rural há mais de 8 (oito) anos e mudado para local ignorado (Processo Judicial Eletrônico n. 0000706-97.2014.8.11.0005, Primeira Instância, id. 36098804, pág. 29).
Como se sabe, é dever da parte Executada manter seus dados cadastrais atualizados, perante os órgãos competentes, obrigação esta cujo descumprimento autoriza a citação editalícia.
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa, visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização (Infojud, Projud, Renajud, Bacenjud), aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de dados e bens dos executados.
Além disso, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que seja decidido de forma justa e efetiva.
O entendimento proposto se coaduna com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais justa e efetiva. Além disso, há que se prezar, também, pelo dever de atenção ao direito fundamental à razoável duração do processo, à celeridade e economia processual.
Em contrapartida, justamente em virtude dos princípios mencionados alhures, da cooperação, da duração razoável do processo, da economia processual e da eficiência, há que se avaliar a viabilidade, ou não, de se persistir na busca por endereço, quando já frustradas diversas tentativas pretéritas.
Ademais, sabe-se que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do artigo 8o, da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, in verbis:
Art. 8o. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. (Destaquei).
Extrai-se do citado dispositivo legal que, em se tratando de Execução Fiscal, a citação do devedor será feita pelos Correios, ou, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e, em último caso, por edital, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por Correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ contém enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
Na mesma vertente, o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).
No caso dos autos, a Ação de Execução tramita há mais de 07 anos, sem que tenha havido êxito nas tentativas de citação pelos Correios e por Oficial de Justiça, razão pela qual a citação por edital está em conformidade com a Súmula 414, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 8o, da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que se falar em nulidade.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão vergastada e declarar a validade da citação de Adriana Aparecida Santos, por edital.
Comunique-se ao Juízo a quo.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.